Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-89.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA ALVES SAMPAIO - CPF: 038.163.041-25 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO – DEMONSTRADA – DEPÓSITO DO VALOR – COMPROVADO – ANUÊNCIA NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos a validade da contratação com a assinatura da parte e o depósito do empréstimo consignado em sua conta, equivocado se faz a tentativa de proceder a anulação da pactuação.

A teor do que dispõe a regra do art. 77, §6o do CPC c/c a regrado art. 32, parágrafo único da Lei n. 8.906/94, equivocado se faz a condenação do causídico em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
JOSIANE APARECIDA ALVES SAMPAIO
– Id-162329192, contra julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível n. 1001373-89.2021.8.11.0015, constante do Id-161325157, proposto em face ao
BANCO BRADESCO S. A.,
uma vez que presentes em suas alegações recursais os elementos necessários para reforma da r. sentença.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda da análise do recurso de apelação cível.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões constante do Id-165377166 nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT 24 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023